Tribunal: TJBA
Processo: 8061554-78.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061554-78.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE JORGE DE JESUS

Advogado(s)
:
LUIS ANDRE FERREIRA CERQUEIRA

APELADO: FERNANDO JOSE DE JESUS

Advogado(s)
:
IVO DE SOUSA ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO
. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Cabem embargos de declaração apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, na forma do
caput
do art. 1.022 do CPC.

2.
Os aclaratórios são recurso de fundamentação vinculada, cujo mérito deve estar delimitado pelo
decisum
. A contradição que vicia o julgado é aquela interna, que torna a conclusão do julgado incompreensível. Não dá ensejo a oposição de embargos a mera irresignação do embargante contra o julgamento de mérito do recurso de apelação.

3.
Verifica-se que o Embargante não demonstrou a existência de vícios de fundamentação no acórdão embargado, pretendendo apenas a rediscussão do mérito da demanda, o que não é compatível com a natureza dos embargos de declaração.

4.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8061554-78.2020.8.05.0001, tendo, como Embargante,

JOSE JORGE DE JESUS

e, como Embargado,

FERNANDO JOSE DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos
termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA